Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703324-14.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A embargante/credora opõe declaratórios (id 68587699) à decisão (id 68527839) em que deferida parcialmente a liminar para desconstituir a penhora do valor de R$ 76.285,96, com a liberação imediata do valor ao agravante/devedor. Alega omissões, obscuridades e contradições em relação às despesas do Cartório, pois encontram-se em nome do devedor (pessoa física), além de violação ao acórdão no 1.878.007 (AI 0750606-24.2020.8.07.0000), que deferiu a penhora de 15%, do devedor, sendo que ele próprio juntou os valores de suas remunerações no id 68548492. Discorre sobre a necessidade de dedução dos boletos em nome/CPF do devedor, bem como, apresenta cálculos sobre os salários do embargado, indicando o valor de R$ 36.310,04 como devido a título de penhora de 15%, o que entende que foi desconsiderado na decisão embargada, além de R$ 40.000,00 em aplicação financeira RDC sem comprovação de faturamento recente do cartorário para essa aplicação (id 224390442 na origem) Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios alegados. Pede a condenação por litigância de má-fé em face de o embargado, visando o tumulto processual, ao apontar erro material nos declaratórios (id 68547778), fazer confusão entre a penhora de 20% (faturamento do cartorário) e 15% (salário), sendo que ambos os acórdãos já transitaram em julgado, solicitando a liberação total da penhora, sem a incidência dos 15% sobre as rendas auferidas do atual Cartório, em sua conta bancária pessoal. Em contrarrazões (id 70979369), o embargado requer que o recurso seja julgado improvido, salientando que os cartórios não possuem personalidade jurídica própria, exercendo o titular da delegação a atividade em nome próprio, não deslegitimando, portanto, a emissão de despesas no CPF do titular, as quais estão atreladas à atividade notarial, inexistindo vedação para tanto, sustentando, ainda, a impossibilidade de somar a penhora de 15% sobre o salário com a de 20% sobre o faturamento do cartório. Afirma que inexiste má-fé processual, pois não ocultou valores, não falseou documentos, nem distorceu a realidade dos autos. Alega que os declaratórios não visam esclarecer o julgado, razão pela qual pede a aplicação da multa do CPC 1.026, § 2o. 2. Confira-se a decisão que proferi: 1. O executado agrava do capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016473-67.2015.8.07.0001 - id 224190964) que, em cumprimento de sentença, determinou a pesquisa, via Sisbajud para bloqueio de valores, referente à dívida de R$ 402.127,57, atualizada até 12/01/25, em observação ao decidido no AGI 0751191-71.2023.8.07.0000 - ac. 1.911.617 (id 217233966); deferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema Sniper; determinou a expedição de ofício para encaminhamento às entidades indicadas pela credora, para cumprimento da penhora de 20% dos valores recebíveis de cartão de crédito/débito vinculados a atual serventia extrajudicial de que o devedor é titular, até o limite do débito apontado, tendo em conta o entendimento exarado no AGI 0704041-31.2022.8.07.0000. Alega, em suma, que a decisão agravada extrapolou os limites estabelecidos no acórdão transitado em julgado, que determinava expressamente a penhora limitada a 20% sobre os recebíveis (crédito/débito) da serventia extrajudicial, conforme requerido pela credora, sustentando que não foi feita distinção clara entre os valores existentes na conta corrente do cartório, os quais foram efetivamente penhorados, e aqueles que estão sob posse das administradoras de cartão de crédito, a serem repassados à serventia, pois o bloqueio efetivado sobre a conta corrente do cartório, somado à penhora sobre os recebíveis junto às administradoras, caracteriza duplicação da medida de constrição. Acrescenta que o bloqueio de R$ 136.828,71 inviabiliza o cumprimento das obrigações semanais do cartório, tais como o pagamento da folha de salário no valor de R$ 88.027,17, repasses obrigatórios ao Ministério Público e ao FERMOJUPI, que totalizam R$ 42.390,50, além de boletos com vencimento iminente, totalizando obrigações semanais no valor de R$ 139.106,25, que, se não adimplidas, acarretarão penalidades ao agravante/Tabelião e comprometimento das atividades. Aponta risco de dano no comprometimento do regular funcionamento da serventia, colocando em risco o cumprimento de obrigações essenciais e a continuidade dos serviços prestados à população. Requer a tutela de urgência para desconstituir a penhora dos valores existentes nas contas bancárias do 5o Cartório de Notas de Teresina, limitando-a ao percentual de 20% sobre os recebíveis junto às administradoras de cartão de crédito. 2. A penhora de 20% dos valores recebíveis de cartão de crédito/débito foi deferida no AGI 0704041-31.2022.8.07.0000 (id 166037938 – autos principais), acórdão 1.710.908, transitado em julgado em 14/07/23 (id 49051491 – daqueles autos. Confira-se o dispositivo: “Posto isso, provejo o agravo de instrumento para deferir a penhora 20% dos recebíveis de cartão de crédito/débito vinculados ao agravado junto às empresas intermediárias de pagamentos, observando-se o CPC 866, até a satisfação do crédito.” No que se refere à constrição de valores, via Sisbajud, trata-se de medida deferida no AGI 0751191-71.2023.8.07.0000 (id 217233966 - autos principais): “Posto isso, provejo o agravo de instrumento para deferir a realização da pesquisa via Sisbajud, do CNPJ da Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Demerval Lobão/PI, sob o no 35.989.509/0001-93. Julgo prejudicado o agravo interno.” Contra o respectivo acórdão 1.911.617 foram opostos declaratórios pela credora visando a correção de suposto erro material quanto à serventia cujas contas devem ser bloqueadas – 5o Cartório de Notas de Teresina/PI e não Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Demerval Lobão/PI), pendente de julgamento. Assim, a oposição dos declaratórios, sem efeito suspensivo, não impede a realização do bloqueio das contas pelo sistema Sisbajud e a alteração de titularidade cartorária do agravante, por si só, não modifica a penhora determinada. No acórdão 1.911.617, que deferiu a consulta ao Sisbajud, fez-se referência ao acórdão 1.710.908, no qual prestigiou-se o princípio da continuidade das atividades cartorárias, razão pela qual se limitou a penhora dos recebíveis em 20%. Ubi eadem ratio, ibi eadem legem dispositio. Casos idênticos recebem o mesmo tratamento, razão pela qual a penhora pelo Sisbajud de dinheiro do cartório deve observar o princípio da continuidade das atividades e, consequentemente, a limitação a 20%. Foram bloqueados R$ 136.828,71 (ids. 224391745, 224390444 e 224390442 – autos de origem). O agravante indica que o 5o Cartório de Notas de Teresina possui despesas de R$ 139.106,25, discriminadas na tabela id 68377032 – pág. 1, como consultoria (R$ 2.950,00), contribuição à Anoreg (R$ 250,00), mensalidade do site (R$ 1.299,00), compra de etiquetas (R$ 2.885,83), pagamento de funcionários (R$ 88.027,17), despesas de serviços (R$ 803,75), disparo de e-mails (R$ 500,00) e repasses à Fermojup (R$ 30.316,50) e MP (R$ 12.074,00). Apresentou duas relações de serviços executados (id 68377032 – págs. 2 e 4), no período de 21/01/25 a 31/01/25, cujos valores coincidem exatamente com os repassados à Fermojup e ao MP (id 68377032 – págs. 3 e 5), folha de pagamento discriminada em gerenciador bancário (id 68377032 – págs. 6-7), além dos respectivos boletos de demais gastos. Em consulta a informações públicas do CNJ [1] sobre o faturamento do 5o Cartório de Notas de Teresina, no período de 1o/07/2024 a 31/12/2024 o faturamento bruto foi de R$ 2.650.920,95, o que equivale à média mensal bruta de R$ 441.820,00. O agravante comprovou despesas no montante de R$ 139.106,25. Assim, considerando o faturamento bruto médio mensal de R$ 441.820,00, a penhora de 20% deve, em princípio, incidir sobre o valor remanescente após o pagamento das despesas, ou seja, sobre 302.713,75 (R$ 441.820,00 - R$ 139.106,25), o que equivale a R$ 60.542,75. Portanto, do valor penhorado, deve liberar-se R$ 76.285,96 (R$ 136.828,71 - R$ 60.542,75). 3. Defiro parcialmente a liminar para desconstituir a penhora do valor de R$ 76.285,96, com a liberação imediata do valor para o agravante. (...).” A decisão embargada não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. O decisum expressamente indicou os motivos para desconstituir parcialmente a penhora e o porquê da necessidade de abatimento das despesas do Cartório. A decisão agravada (id 224190964 – autos principais) não tratou da alegada aplicação de RDC, nem da penhora de 15% sobre a remuneração bruta do devedor (pessoa física), deferida no acórdão no 1.878.007 (AI 0750606-24.2020.8.07.0000), portanto, referidas matérias não foram objeto do presente agravo de instrumento, inexistindo afronta ao decidido no referido acórdão. Não há cogitar, portanto, em obscuridade ou omissão. A contradição que autoriza a interposição de declaratórios é a intrínseca, ou seja, a existente na própria decisão, quando ela apresenta proposições inconciliáveis entre si ou entre os seus capítulos. Vício dessa espécie não se constata na decisão embargada. Concluiu-se expressamente que as despesas comprovadas foram no montante de R$ 139.106,25, que, no caso, independem se constituídas no CPF ou CNPJ, pois, conforme os documentos apresentados, referem-se às atividades da Serventia. A pretexto de suprir supostos vícios, a embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). Não evidenciada a alegada litigância de má-fé, pois as partes vieram a juízo no exercício do seu direito de defesa, razão pela qual não restou configurada nenhuma das hipóteses estabelecidas no CPC 80, nem aplicável, ao caso, o CPC 1.026, § 2o. 3. Posto isso, nego provimento aos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator